Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação de energia que resultou em avaria a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que, a despeito

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação de energia que resultou em avaria a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que, a despeito dos pedidos administrativos, não foi dado à requerida inspecionar os equipamentos antes do conserto e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000608-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado MITSUI SUMITOMO
SEGUROS S/A (DENUNCIADA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000608-29.2019.8.26.0482 -Voto no 35319
2
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE – 4a VARA CÍVEL
Apelante: CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Apelada: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
MM. Juiz Prolator: Leonardo Mazzilli Marcondes
VOTO No 35.319
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilação
de energia que resultou em avaria a equipamentos
dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa
dos danos e não tendo a autora viabilizado a
produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em
que, a despeito dos pedidos administrativos, não
foi dado à requerida inspecionar os equipamentos
antes do conserto e produzir prova para contrapor
aos pareceres unilaterais que acompanharam a
inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal, afasta tão somente a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo da
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou
for
ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não
estão presentes no caso dos autos.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 462/474, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de regresso, para condenar a ré ao pagamento da
quantia total de R$4.629,98, corrigida monetariamente e acrescida de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000608-29.2019.8.26.0482 -Voto no 35319
3
moratórios desde cada desembolso, além de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Apela a requerida (fls. 477/509). Sustenta preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de
realização de perícia técnica nos equipamentos supostamente danificados.
Assevera a imprescindibilidade da produção de perícia em tais objetos. No
mérito, sustenta que a não concessão de oportunidade à concessionária
para analisar os equipamentos danificados e as instalações internas do
imóvel torna impossível aferir o imprescindível nexo causal, diante do
disposto na Res. 414/2010 da ANEEL. Assevera que os documentos que
acompanham a inicial são unilaterais e carecem de fundamento técnico,
motivo pelo qual não se prestam a comprovar os fatos alegados. Afirma que
é subjetiva a responsabilidade dos prestadores de serviço público em
relação a danos supostamente causados por atos omissivos. Argumenta
que, ainda que se entenda pela responsabilidade objetiva, exclui-se o dever
de indenizar na hipótese de caso fortuito ou força maior. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 568/613).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora apelada,
por meio da qual pretende ser ressarcida do valor total de R$4.629,98, que
despendeu para indenizar seus segurados indicados na inicial, por danos
provocados a equipamentos em 22.06.2016, 20.08.2016, 18.08.2016,
11.03.2017 e 13.02.2017, decorrentes de “distúrbios elétricos, provenientes
da rede de distribuição administrada pela Ré” (fl. 03). Atribui a
responsabilidade à requerida, concessionária que atende a localidade, por
falha na prestação do serviço, em razão da falta de providências necessárias
à proteção do consumidor. Argumenta que a responsabilidade da ré é
objetiva, tendo em vista o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que os danos e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000608-29.2019.8.26.0482 -Voto no 35319
4
causa estão comprovados por meio de laudo técnico de empresa que
examinou os bens sinistrados.
Na contestação de fls. 143/202, a requerida aduziu
essencialmente as mesmas teses posteriormente renovadas nas razões
recursais. Após a réplica (fls. 343/399), sobreveio a r. sentença, que julgou
procedente a lide.
Preservada a convicção do MM. Juiz a quo, o recurso
comporta provimento.
Com efeito, tendo em vista o relato de que “ante ao
extenso lapso temporal decorrido, eventual perícia restaria prejudicada” (fl.
388), ainda que tenha havido comunicação pela via administrativa, não
cumpriu ela a finalidade da solicitação prevista no art. 204 da Resolução
414/10 da ANEEL,1 que é possibilitar à concessionária a inspeção dos
equipamentos danificados, produzindo prova para contrapor ao parecer
técnico particular elaborado pela empresa contratada pelo consumidor ou
pela seguradora. Oportuno observar que as notificações à concessionária
ocorreram por volta de dois anos após os sinistros, e faculta a inspeção não
dos equipamentos, mas somente dos documentos que justificaram o
pagamento da indenização securitária (fls. 48/49, 67/68, 90/91, 105/106 e
125/126).
A propósito, o art. 206 da mesma resolução, ao
disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à
concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento
danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela
autorizada, ou retira-lo para análise, devendo o tomador do serviço viabilizar
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência
do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I data e horário prováveis da ocorrência do
dano; II informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora,
ou seu representante legal; III relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e IV descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e
modelo. V
informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os
ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000608-29.2019.8.26.0482 -Voto no 35319
5
o acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.
A comprovação da causa dos danos, portanto, ficou a
cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela autora, e de
empresas contratadas por ela ou seus segurados, sem que a ré tenha tido
oportunidade de acompanhar as análises e exercer o necessário
contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja
aplicável ao caso vertente há decisões do E. STJ nesse sentido2 , a
inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010; AgRg no
REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp 1.321.739/SP, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg no REsp 1.169.418/RJ,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000608-29.2019.8.26.0482 -Voto no 35319
6
atua.
Suas alegações também não possuem, a meu juízo, o
grau de verossimilhança necessário para justificar a inversão do onus
probandi. Na inicial, a apelada menciona que os danos teriam sido causados
por “distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela Ré” (fl. 03), o que pode ser resultado de evento da natureza, que
representa fortuito externo.
Não bastasse, além de não se poder atribuir aos
exames realizados pela seguradora e suas contratadas a necessária
imparcialidade e equidistância, suas conclusões são menos concretas do
que é desejável, pois os laudos técnicos da empresas responsáveis pela
manutenção dos equipamentos limitam-se a atribuir as avarias a “oscilação
de energia”, “indícios de descarga elétrica (raio)”, “variação elétrica”,
“oscilações elétricas (...) que causaram sobrecarga e forte oscilação de
energia” (fls. 42, 62/63, 79/81, 101, e 120/121).
Aliás, nem sequer buscou-se apurar se ocorreu algum
dano nos demais imóveis da vizinhança, para que se pudesse ao menos
cogitar de que o problema tenha se originado na rede externa, o que era de
se esperar, tendo em vista a alegação da autora, na inicial, de que houve
“distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
Ré” (fl. 03), sem especificação da extensão da anomalia.
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva da seguradora. Queda de tensão que
resultou em avarias a equipamentos do segurado, que
precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a
produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a
ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não
importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida
de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor
aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000608-29.2019.8.26.0482 -Voto no 35319
7
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos
alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável
ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Recurso provido.
(Apelação
no
1039093-77.2015.8.26.0114,
de
minha
relatoria, j. 24.08.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a autora
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos ao
equipamento de seu segurado tenham sido ocasionados por falha na
prestação de serviço da ré, como inviabilizou a produção de prova técnica e
o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da ré, para
julgar improcedente a ação. Em razão da sucumbência, arcará a autora com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20%
do valor atualizado da causa, já considerada, no arbitramento, a verba
honorária relativa à fase recursal, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator